Tribunal: TJPA
Processo: 0003479-89.2013.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003479-89.2013.8.14.0095

APELANTE: PLACIDO FLAVIANO MARQUES FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA FORMULADA APÓS A CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA – ART. 90 DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

2 – Hipótese em que após contestação, apresentou o autor/apelado pedido de desistência que homologado, acarretou a extinção do feito sem a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Código de Processo Civil que em seu art. 90, expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda.

4 – Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pelo autor/apelado, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

5 – Em observância aos ditames insculpidos no art. 85 do CPC, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por se revelar razoável e proporcional a complexidade da demanda.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
PLACIDO FLAVIANO MARQUES FILHO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada contra si por
BANCO PAN S/A,
homologou pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID 2631957-Pág.2/4), narrou a instituição financeira autora/apelada ter celebrado com o requerido, contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 40.622,98 (quarenta mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), onde figurou como garantia o veículo FORD – Fiesta Rocam, ano/mod 2011/2012, cor vermelha, ajuste esse que o requerido teria deixado de adimplir, razão pela qual teria sido devidamente constituído em mora através da notificação extrajudicial.

Pleiteou assim pela concessão de liminar de busca e apreensão e, no mérito, pela procedência da exordial com a consolidação da posse e propriedade do bem identificado no contrato.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito (ID 2631957-Pág.5/17).

Em decisão de ID 2631958-Pág.2 foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão.

Em contestação (ID 2631959-Pág.2/17), arguiu o requerido, a incompetência territorial;

improcedência da ação por cobrança excessiva;

análise das cláusulas contratuais;

aplicabilidade do CDC e

ausência de desconto dos juros correspondentes as prestações vincendas; pugnando assim pela total improcedência da exordial.

O requerido ofereceu ainda, exceção de incompetência, sob alegação de que a questão já está posta no juízo da 7ª vara cível de Belém, sob o nº 0026941.39.2013.8.14.0301, onde se discute o contrato em tela, configurando o juízo prevento para o qual requereu a remessa da ação (ID. 2631959-pág.19/20).

O autor manifestou-se sobre a exceção (ID 2631961-Pág.1/5). Reconheceu a existência da ação mencionada e precedente à ação em tela, e defendeu a tese de inexistência de conexão entre as ações.

O juízo de São Caetano de Oliveira, deu provimento a exceção de incompetência proposta pelo réu, declinando a competência em favor do juízo prevento, e em consequência revogou a liminar de busca e apreensão deferida nos autos (ID.2631962-Pág.2).

Em petição de ID 2632065-Pág.3, pleiteou a instituição financeira requerente a extinção do processo.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID 2632066-Pág1), homologando o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, condenando, ainda, o banco autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o requerido PLÁCIDO FLAVIANO MARQUES FILHO interpôs Recurso de Apelação (ID 2632067-Pág.1/6).

Alega em suma que em observância ao art. 90 do CPC, uma vez homologado o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente e extinto o feito sem resolução de mérito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para seja reformada a sentença de piso apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios com fulcro no §2º do art.85 do CPC.

Em contrarrazões (ID 2632068-Pág.3/7), argui o banco apelado não assistir razão ao apelante em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que em observância ao art. 90 do CPC, uma vez homologado o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente e extinto o feito sem resolução de mérito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Prima facie, insta esclarecer que a matéria impugnada pelo requerido/apelante no presente recurso de apelação, restringe-se a apenas a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

In casu, conforme se infere dos autos, foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem garantidor do contrato de financiamento, em virtude do alegado inadimplemento contratual.

O referido pleito foi recebido, tendo sido deferida a liminar pretendida, oportunidade em que citado o requerido/apelante, fora apresentada contestação.

Note-se que após a manifestação mencionada, o autor/apelado peticionou, requerendo a desistência da demanda, tendo nestes termos se procedido à homologação do pleito, com a prolação da sentença extintiva.

Nesse contexto, assente se revela a plausibilidade do recurso que objetiva a fixação de verba honorária em favor do patrono do demandado.

Isto porque, o art. 90 do Código de Processo Civil expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a
desistência
, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. (Grifei).

Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pela apelada, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO
CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
PELA PARTE AUTORA - ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA PELA PARTE QUE DESISISTIU DA
AÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É necessária a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ainda que extinto o processo, se esta foi quem desistiu do feito, a teor do disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10024081241127001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

RECURSO DE
APELAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Em face do pedido de
desistência
formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária. Inteligência do art. 90 do CPC. Recurso não provido.

(TJ-PE - AC: 5229390 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
APÓS A CITAÇÃO. - Em face do pedido de
desistência
formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a executada ter sido citada (art. 90 do CPC)
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01009947720078260006 SP 0100994-77.2007.8.26.0006, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2017). (Grifei).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em julgado similar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
APÓS A CONTESTAÇÃO. 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de
desistência
da
ação
ter sido protocolado após a ocorrência da citação da parte contrária.
2. O Juízo a quo condenou a autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como dispõe o art. 20, § 3º do CPC, verbis: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% sobre o valor da condenação [...]. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00019301820068140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 23/11/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2015). (Grifei).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, na tarefa de proceder à fixação destes, não pode o órgão julgador deixar de observar a relevância social do labor empreendido pelo causídico, considerando, também, as peculiaridades do trabalho realizado no caso concreto, à luz das diretrizes estabelecidas na legislação adjetiva.

Nesse sentido, o art. 85, do Código de Processo Civil estatui parâmetros que devem ser observados na fixação da verba honorária, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa,

d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, em observância aos ditames insculpidos nos dispositivos supramencionados, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por se revelar razoável e proporcional à complexidade da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de
Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022